Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOTICIANDI E CRITICANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência sedimentada, a configuração dos delitos contra a honra exige demonstração inequívoca da intenção deliberada de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, também chamado de ‘dolo específico’.
2. Publicação jornalística imbuída de animus noticiandi e criticandi não configura dolo específico de ofensa à honra alheia. Não compete à instância penal, por envolver matéria afeta à responsabilidade civil, aferir sobre possíveis excessos danosos a direitos de personalidade decorrentes de eventual desídia ou negligência dos autores da matéria jornalística na checagem prévia dos fatos publicados.
3. No caso, a prova angariada na instrução processual demonstrou que as publicações tinham intenção primordialmente jornalística, cujos textos, ainda que insidiosos, visavam precipuamente noticiar e criticar contrato de serviços publicitários digitais entabulado entre órgão público municipal e empresa do querelante, não ficando demonstrada, assim, para efeitos penais, a intenção deliberada dos querelados de macular a honra do querelante.
4. Recurso conhecido e não provido.